Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714173-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: ADAPTE - TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA - ME, TATIAIA CINTIRA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURELIO REZENDE SILVEIRA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717205-81.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor mediante o sistema Sniper. Eis a r. decisão agravada (ID 147231222 dos autos associados): “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito. Por fim, a exequente não apresentou prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019), como consignado na decisão de id 129084266. Assim, indefiro o requerimento formulado. Retornem ao arquivo, nos termos da decisão de id 137214370.” Em suas razões recursais (ID 45774597), o agravante alega o esgotamento dos meios de busca de bens do devedor pelos sistemas disponíveis, sem êxito, motivo pelo qual solicitou que fosse utilizada a atual ferramenta Sniper. Assevera que não busca bloqueio via sistemas de cooperação, mas, sim, sejam esclarecidas as movimentações de recursos da empresa agravada. Ao final do seu recurso, requer (ID 43872064, p. 7): “b) seja conhecido e provido o presente recurso para que defira a a consulta ao ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, com fulcro nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV do CPC.” Preparo regular identificado (ID 45774872 e ID 45774872). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator